Tribunal: STF
Processo: ARE 1331293
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO INOMINADO. REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPETÊNCIA. TERMO INICIAL. RESSARCIMENTO DE VALORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. As ações que objetivam incorporação e ressarcimento pela construção de rede de eletrificação rural não exigem a realização de perícia complexa, razão pela qual perfeitamente possível o conhecimento do pedido do âmbito do Juizado Especial.
    O termo inicial do prazo prescricional para restituição de valores dispendidos para construção de rede de eletrificação rural é a data da incorporação da rede elétrica ao patrimônio da concessionária. Precedentes do STJ e desta Turma Recursal.
    É devida a restituição de valores dispendidos para a construção de rede de eletrificação rural, de responsabilidade de concessionária de serviço público. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, incisos XXXV, LIV, LV e 93, IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Verifico que a parte autora juntou aos autos documentos suficientes para comprovar a construção da subestação elétrica, o que sustenta o direito, considerando a incorporação, ao ressarcimento dos valores investidos nesta. (...)
    Da análise sistemática das disposições constantes da Resolução nº 229/2006 – ANEEL, em especial, artigos 4º e 9º, extrai-se que somente não serão indenizadas as construções daquelas redes elétricas localizadas no interior das propriedades e que atendam ao interesse exclusivo dos particulares, situação não verificada nestes autos.
    No caso em tela verifico também que a concessionária recorrida não cuidou em demonstrar, de forma clara e inequívoca, que a construção da subestação atende unicamente o imóvel da parte recorrida e em seu exclusivo benefício, não se desincumbindo do ônus que lhe cabe a teor do art. 373, inciso II, NCPC.
    Destaca-se que, em regra, não se exige instrumento formal para efetiva incorporação da rede elétrica edificada pelo particular ao patrimônio da concessionária de energia elétrica, bastando que isso ocorra de fato, a exemplo de quando aquela passa a custear despesas com operação e manutenção, não tendo a concessionária comprovado o contrário. Ademais, exigir instrumento formal de transferência de patrimônio como condição para efetiva incorporação da rede elétrica seria admitir a perpetuidade do não reembolso das despesas feitas pelo particular, exatamente por tal pagamento depender da participação voluntária da concessionária, que figuraria como devedora. 
    Além disso, conforme resultado do processo administrativo punitivo nº 48500001126/2013-10 cujo trâmite se desenvolveu no âmbito da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, a concessionária recorrente sofreu sanção com multa no valor aproximado de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) justamente por descumprir critérios gerais para a incorporação de redes particulares e a não realização dos pagamentos aos respectivos proprietários.
    Por fim, com relação ao quantum indenizatório, tenho que deve ser arbitrado em consonância com o valor constante nas notas fiscais e/ou recibos colacionados pelo recorrido, ou, em sua ausência, orçamento colacionado referente à subestação; Havendo mais que um orçamento, é razoável fixar como indenização o menor deles (art. 402, CC).
    Destaco que ainda que tais orçamentos sejam atuais, os valores são compatíveis com os gastos atualizados necessários à construção de uma subestação, não havendo razões para entender de forma contrária. Assim, entendo que não merecer reforma a sentença que julgou procedente o pedido do autor, devendo a concessionária reembolsar as despesas feitas e devidamente comprovadas em razão da construção de subestação em rede elétrica incorporada ao seu patrimônio".
         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente